Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ESTATAL OBJETIVA. ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1-Na sua interpretação, a Suprema Corte uniformizou sua jurisprudência, por ocasião do julgamento do RE no. 841526, sob o rito da repercussão geral, no sentido de que, seja por ato omissivo ou comissivo, a responsabilidade do Estado será sempre objetiva,
2-Ainda que a vida tenha sido preservada e os demais procedimentos bem sucedidos, os danos morais em decorrência dos erros persistem, seja porque impôs a paciente um quadro de risco, dor e submissão em uma cirurgia, com os riscos que lhe são próprio, porém desnecessários.

3-Diante desses fatos, restou configurado o nexo de causalidade apto a gerar a responsabilidade do Estado pelo dano sofrido.
4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO